Tribunal: TJPA
Processo: 0007253-09.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007253-09.2018.8.14.0401

APELANTE: BRENDO RODRIGUES PENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 –
1)
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ADEMAIS, PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RESTA PRECLUSA A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PRECEDENTES.
2)
MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DA NÃO PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO O POTENCIAL LESIVO DO ARMAMENTO. IMPROVIMENTO. ESTUDO TÉCNICO JUNTADO AOS AUTOS ATESTANDO A CAPACIDADE LESIVA DO ARTEFATO. OUTROSSIM, POR SE TRATAR DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SUA CONFIGURAÇÃO PRESCINDE DA PRODUÇÃO DO ALUDIDO ESTUDO. PRECEDENTES.
3)
DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA. IMPROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO PODE INDUZIR A REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA Nº 231 DO STJ.
4)
PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO QUE DEVE SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BRENO RODRIGUES PENA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 137/144 – ID 12147271
) que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº.: 10.826/2003, pena esta substituída por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais (
fls
.
150/154 – ID 12147272
), suscita preliminar de inépcia da denúncia, aduzindo que a narrativa fática descreve verbo-núcleo do tipo diferente da imputação. No mérito, pugna por sua absolvição por ausência de prova da materialidade, aduzindo para tanto que o potencial lesivo do armamento não foi demonstrado através do competente laudo pericial, o que conduziria à atipicidade do fato. Subsidiariamente, demandou a retificação da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da menoridade penal relativa. Por fim, em caso de manutenção da pena, demandou pela redução da pena restritiva de direitos de dois para um salário mínimo, proporcional a condição financeira do apelante.

Em contrarrazões (
fls. 156/162 – ID 12147273
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 168/172 – ID 12147276
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 27/03/2018, por volta das 21h30min, uma guarnição da Polícia Militar empregava ronda às proximidades da Av. Augusto Montenegro, Bairro Parque Verde, quando foi acionada por populares dando conta de que havia sujeitos em atitude suspeita, supondo a população, que almejavam assaltar um ônibus.

Desta feita, os Policiais Militares empreenderam diligências e localizaram o denunciado na Av. Transmangueirão com a Rodovia do Bengui, o qual estava de posse de uma arma de fogo revólver calibre .32, razão pela qual, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para providências legais.

A autoria e materialidade do presente evento danoso, resta devidamente comprovada nos autos via confissão do réu, depoimento de testemunhas, auto de apresentação e apreensão incluso, requisição de laudo de potencialidade lesiva, aliado a todo o contexto probatório produzido no decorrer da instrução processual.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei da Armas.

De plano, atesto que a preliminar de inépcia da denúncia constitui pleito inócuo, na medida em que os fatos narrados na denúncia atendem integralmente aos requisitos do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e a classificação do crime, não havendo razões para o acolhimento da referida preambular.

Outrossim, a jurisprudência pátria ficou o entendimento no sentido de que a prolação de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Nesse sentido,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE CORRÉU DEVIDAMENTE PERICIADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia"
(REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 669.817/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

No mérito, argumenta que a materialidade delitiva do crime imputado ao recorrente não restou demonstrada nos autos, considerando para tanto que não foi produzido laudo pericial atestando o potencial lesivo do armamento apreendido em poder do recorrente.
Melhor sorte não assiste ao recorrente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos (
fl. 37 – ID 12142497
), corroborada pelo Laudo de Perícia Balística nº. 2019.01.002181-BAL (
fls. 177/178 – ID 12147277
) atestando que a arma de fogo encontrada com o réu se trata de um revólver, calibre .32, marca Smith & Wesson, número de série 122099,
concluindo que o armamento possuía vestígios de disparo recente, apresentando potencial lesivo
, motivo pelo qual, tal argumentação também deve ser rechaçada.

Ademais, como cediço, o crime pelo qual o réu foi condenado se configura com o simples porte de arma de fogo, acessórios ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, prescindindo-se da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato.

Assim, entende-se como suficiente para a configuração do delito imputado ao acusado tão somente o porte de armamento sem a devida autorização legal ou regulamentar, sendo despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial, muito embora tenha sido ele efetivamente produzido no curso da instrução. Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

(...)

3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Quanto a dosimetria melhor sorte não assiste ao pleito do recorrente de reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa. Explico.

Na primeira fase da dosimetria da pena, após analisar os vetores do art. 59 do CPB, o juízo de piso fixou a pena-base do réu no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
.

Destarte, tendo sido fixada a pena base no mínimo, ausentes causas de aumento, a presença de circunstâncias atenuantes não pode induzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos moldes da Súmula nº. 231 do STJ, cuja redação é a seguinte: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Não havendo causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena do réu no patamar fixado inicialmente.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda em meio aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do mesmo
Códex
.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, em conformidade com o disposto no §2º do aludido artigo, devendo o pleito de redução do valor a ser pago a título de prestação pecuniária ser submetido ao juízo das execuções. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência uníssona das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte entende que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com a situação econômica do réu e as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum do ajuste da multa substitutiva, suficiente para prevenir e reprimir o delito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A fixação da reprimenda pecuniária deu-se em observância à condição econômica do agente e às peculiaridades do caso concreto.

Para afastar a conclusão do julgado, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. O objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.195.182/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de fevereiro de 2023.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/03/2023